Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717020-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Elço Kozlowski Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elço Kozlowski contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0003525-84.2001.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de CASA POLLAR TINTAS LTDA – ME, ELÇO KOZLOWSKI, e LIVO PEREIRA DE SOUZA, partes devidamente qualificadas nos autos. No registro de ID 46798901, o Executado ELÇO KOZLOWSKI opôs exceção de pré-executividade, arguindo a ilegitimidade passiva. Pontuou que durante o período em que integrou a sociedade, o Excipiente jamais exerceu cargo de administração, direção, gerência ou chefia. Asseverou que nunca trabalhou na empresa, mantendo-se apenas no quadro societário (sócio cotista). Requereu, assim, a sua exclusão do polo passivo. O Distrito Federal se manifestou no mesmo registro de ID, nas págs. 239/240, oportunidade em que reconheceu a alegação do Excipiente, sustentando que, segundo as informações prestadas pelo órgão fazendário, o corresponsável foi apenas sócio cotista no período em que participou da sociedade e, nessa condição, não pode ser responsável pelas dívidas tributárias da empresa. É o breve relatório. DECIDO. Em detida análise dos autos, prestigiando-se o comando legal do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, bem como o entendimento jurisprudencial, no sentido de não haver responsabilidade do sócio quotista que não tenha poder de gerência ou administração da sociedade, tenho que o pedido do Excipiente comporta acolhimento. Firme nesse entendimento, é inegável a ilegitimidade passiva do Excipiente. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de Pré-Executividade apresentada para DETERMINAR A EXCLUSÃO de ELÇO KOSLOWSKI do polo passivo da presente Execução Fiscal. Pelo princípio da causalidade, condeno o Excepto ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00(dois mil reais), em observância aos incisos I a IV do art. 85, § 2o, do NCPC. Deixo de aplicar a regra do artigo 85, 3o e incisos do NCPC para a fixação dos honorários, por entender que o percentual mínimo previsto no dispositivo implicaria condenação em valor absolutamente incompatível com o trabalho prestado, dado o considerável valor da causa, além do fato do Excepto ter anuído com o pedido tão logo instado a se manifestar. Sem custas, diante da isenção que goza o Distrito Federal. Antes de se proceder à análise do requerimento de ID 44547330, pág. 248, deverá o Distrito Federal se manifestar previamente acerca de eventual prescrição. Intimem-se as partes.” No origem a Fazenda Pública do Distrito Federal, ora agravada, ajuizou ação de execução fiscal (fl. 28, Id. 25978902) contra a sociedade empresária Casa Polar Tintas Ltda, Lívio Pereira de Souza e Elço Kozlowski, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa (CDA) referida no Id. 25978902, fl. 3. No entanto, o devedor ofereceu a impugnação por ele denominada de “exceção de pré-executividade” (fl. 161, Id. 25978902), aduzindo, em síntese, que nunca exerceu cargo de administração, direção, gerência ou chefia na aludida sociedade empresária, razão pela qual suscitou sua ilegitimidade passiva para compor a presente relação jurídica processual. Decorrida a marcha processual o Juízo de origem determinou a exclusão de Elço Kozlowski do polo passivo da demanda por meio da decisão referida no Id. 25978902, fl. 271. Na distribuição dos ônus da sucumbência foi fixado o valor dos honorários de advogado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 25978901), em síntese, que o valor dos honorários não deveria ter sido fixado por apreciação equitativa, ao argumento de que seria aplicável, na hipótese, a regra prevista no Código de Processo Civil, que determina os percentuais mínimo e máximo de honorários de advogado decorrentes da sucumbência. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada para que o valor dos honorários de advogado seja fixado nos moldes do art. 85, § 3o, do CPC. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos à fl. 1 (Id. 25978903 e Id. 25978904). O Distrito Federal não apresentou contrarrazões (Id. 27815156). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Primeiramente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. O expediente adotado pelo devedor, no entanto, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta indireta, como é elementar, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Em relação às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processus – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos de execução, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da fase de cumprimento, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção substancial em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Com efeito, não é correta a percepção dos doutos advogados do devedor a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxivo de um termo semanticamente inadequado para o direito. Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo ou na fase de cumprimento de sentença, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” Aliás, a impugnação formulada pelo devedor, indevidamente denominada “exceção de pré-executividade”, não tem por finalidade propiciar discussão a respeito do tema da ilegitimidade passiva. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165 [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. [4] “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32)